Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-73.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000245-73.2010.811.0003 - PJE
RECORRENTE: WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR
RECORRIDO: RENAN LUIZ DOS SANTOS representado por IVETE ANGELA BILHAN e ITAU SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 27033457):
“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE ENTRE O CONDUTOR DO VEÍCULO E O CICLISTA CONFIGURADA – MORTE DO CICLISTA – DEVER EM INDENIZAR – ADEQUAÇÃO DE MANEIRA PROPORCIONAL – PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - DENUNCIAÇÃO À LIDE – LIMITE AO CAPITAL SEGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Incontroverso nos autos o nexo causal entre o fato e as lesões sofridas pelo autor, resta a obrigatoriedade no tocante à condenação de indenização por ato ilícito.
A culpa concorrente acontece quando o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, sendo que nesses casos, mantem-se o dever de reparar o dano causado, tanto material quanto moral, entretanto implica-se na redução proporcional do quantum indenizatório.
Uma vez que a Denunciante à lide não ofereceu resistência na sua participação na lide, não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.(TJMT - Apelação Cível no0000245-73.2018.811.0003, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo aresto proferido no ID. 35437461.
Recurso tempestivo (ID. 39657476).
Os recorridos ofertaram contrarrazões nos ID’s. 39878469 e 41286996.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII